Tribunal: TJDFT
Processo: 0716850-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716850-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER RESIDENCE AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO PREMIER RESIDENCE, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PREMIER RESIDENCE contra decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c declaratória de nulidade no 0714585-12.2021.8.07.0001, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO PREMIER RESIDENCE, em desfavor do agravante e de H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA, deferiu a antecipação da tutela para determinar que as requeridas se abstenham de anular de anular votos efetuados na assembleia de 18/11/2020 por condôminos que não tenham apresentado certidão de ônus da sua unidade imobiliária, como também, de exigir a apresentação de certidão de ônus para que condôminos possam participar e exercer o direito de voto na assembleia designada para o dia 06/05/2021 e nas assembleias realizadas em datas subsequentes, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais, o condomínio agravante alega, em síntese, que a Convenção do Condomínio prevê que a assembleia geral reunirá os proprietários e os titulares de direitos aquisitivos das unidades autônomas do empreendimento, ou seus representantes, o que somente poderia ser comprovado por meio da respectiva certidão de ônus do imóvel, razão pela qual foi exigido o referido documento para a participação na assembleia. Aduzindo estarem presentes os pressupostos fáticos e legais, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, pretende o agravante a reforma da decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela para afastar a exigência de apresentação de certidão de ônus reais para participação nas assembleias do Condomínio. Conforme delineado em decisão liminar do AI 0752016-20.2020.8.07.0000 desta Relatoria, em que contendem as mesmas partes, a convenção do condomínio não estabelece a exigência de apresentação de certidão de ônus reais para participação dos condôminos em assembleia geral. O art. 9 da Convenção, em sua alínea “d”, exige para a participação e voto em assembleia, apenas que o condômino esteja em dia com as obrigações condominiais (ID 90628130 processo de origem). Destaca-se que a certidão de ônus não é a única forma de comprovação da condição de condomínio. Consoante disposto na própria convenção, a assembleia geral reúne não só os proprietários, mas, também, os titulares de direitos aquisitivos das unidades autônomas, sendo que em relação a estes a comprovação da condição de condômino pode ser feita por outros meios. Ademais, mesmo em relação à propriedade do bem imóvel, nosso ordenamento jurídico tem admite outras formas de transferência de bem imóvel os quais prescindem do registro na matrícula do imóvel. Acrescente-se que a despeito da indicação de possível irregularidade de dois dos participantes da assembleia, o recorrente não demonstrou o risco de grave dano ou de difícil reparação a justificar a atribuição do efeito suspensivo recursal. Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300